Tribunal: TJSP
Processo: 1012216-50.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora Pública Municipal Inativa – Município de Marília – Pretensão de que o pagamento dos proventos mensais ocorram até o 5o dia útil de cada mês – Pagamento escalonado dos vencimentos no mês seguinte ao do vencimento a todos os servidores públicos municipais ativos e inativos, em razão da grave crise financeira – Procedência da demanda que violaria o princípio da

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Servidora Pública Municipal Inativa – Município de Marília – Pretensão de que o pagamento dos proventos mensais ocorram até o 5o dia útil de cada mês – Pagamento escalonado dos vencimentos no mês seguinte ao do vencimento a todos os servidores públicos municipais ativos e inativos, em razão da grave crise financeira – Procedência da demanda que violaria o princípio da isonomia e levaria ao exaurimento dos recursos da autarquia-ré – Precedentes – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425576
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012216-50.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante CREUZA
PRATES GALINDO SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA - IPREMM e PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARILIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012216-50.2019.8.26.0344 -Voto no 19563
2
VOTO No 19563
APELAÇÃO CÍVEL No 1012216-50.2019.8.26.0344 MARÍLIA
APELANTE: CREUZA PRATES GALINDO SOARES
APELADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA
IPREMM E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Juiz de 1a Instância: Giuliana Casalenuovo Brizzi
APELAÇÃO CÍVEL Servidora Pública Municipal Inativa
Município de Marília
Pretensão de que o pagamento dos
proventos mensais ocorram até o 5o dia útil de cada mês
Pagamento escalonado dos vencimentos no mês seguinte ao do
vencimento a todos os servidores públicos municipais ativos e
inativos, em razão da grave crise financeira Procedência da
demanda que violaria o princípio da isonomia e levaria ao
exaurimento dos recursos da autarquia-ré Precedentes Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum proposta por
Creuza Prates Galindo Soares em face do Instituto de Previdência do Município de
Marília
IPREMM e da Prefeitura Municipal de Marília para obter provimento
jurisdicional que determine às rés o pagamento dos proventos mensais até o 5o dia útil de
cada mês.
A r. sentença de f. 586/589 julgou improcedente o pedido na
forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenou a autora ao
pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa em favor de cada réu, observada sua condição de beneficiária da Justiça Gratuita.
Inconformada, recorre a autora em busca da procedência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012216-50.2019.8.26.0344 -Voto no 19563
3
pedido.
Recurso processado, com contrarrazões.
É o relatório.
O presente recurso foi tirado de ação proposta por servidora
pública municipal aposentada para que a Municipalidade seja compelida a pagar seus
vencimentos até o 5o dia útil de cada mês, sob o argumento de que seus proventos possuem
natureza alimentar e o atraso de seu pagamento lhe causa grave prejuízo.
Com efeito, não se ignora a gravidade dos prejuízos narrados
em decorrência da adoção do pagamento escalonado de vencimentos de servidores ativos e
inativos do Município de Marília, principalmente em razão do caráter alimentar da verba.
Contudo, como bem observado pela r. sentença apelada, a
procedência da ação violaria o princípio da isonomia e levaria ao exaurimento dos recursos
da autarquia-ré, ora apelada, já que “todos os servidores, ativos e inativos, recebem seus
pagamentos de forma escalonada, no mês seguinte ao mês vencido, sendo certo que a
determinação em favor de qualquer servidor em sentido diverso, implicaria no
esvaziamento de recursos da autarquia, prejudicando não só a subsistência da parte
autora, mas de todos os servidores” (f. 587).
Referido entendimento encontra-se em consonância com o já
decidido por este E. Tribunal de Justiça no julgamento, pela C. 3a Câmara de Direito
Público, do Agravo de Instrumento no 2247809-07.2019.8.26.0000 (j. em 7.4.2020), de
relatoria da E. Des. Paola Lorena, que, em caso semelhante ao presente, concluiu que o
acolhimento da pretensão ora deduzida “traz em si o risco de exaurimento do valor
existente no Fundo da Previdência, em prejuízo, principalmente, dos servidores inativos e
pensionistas com renda menor, que não são parte na ação mandamental coletiva e estão
recebendo no 5o dia útil de cada mês seguinte ao vencido. Em outras palavras, todos os
servidores inativos e pensionistas do Município de Marília estão sendo pagos e sempre no
mesmo mês seguinte a cada mês vencido; ao passo que, se imposta a abstenção do
pagamento escalonado, há risco potencial de que o IPREM venha a ficar sem recursos
para saldar sua folha de pagamento”.
Quanto à legalidade o pagamento escalonado de vencimentos
de servidores ativos e inativos do município de Marília, este E. Tribunal de Justiça já
concluiu, em caso semelhante ao presente, no julgamento, pela C. 8a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012216-50.2019.8.26.0344 -Voto no 19563
4
Público, do Agravo de Instrumento no 2262843-22.2019.8.26.0000 (j. em ), de relatoria do
E. Des. José Maria Câmara Junior, que “o escalonamento dos proventos dos servidores
representa solução temporária encontrada, inclusive em outros entres federativos, para a
manutenção do pagamento dos inativos, ao menos até que haja restabelecimento do
equilíbrio atuarial no regime”.
De fato, o C. Supremo Tribunal Federal já decidiu pela
possibilidade de pagamento escalonado de vencimento por entes federativos que enfrentam
grave situação econômica como o município de Marília, conforme se verifica nos seguintes
julgados:
Agravo regimental em suspensão de tutela provisória.
Escalonamento de salários e proventos. Servidores públicos
estaduais. Exaustão orçamentária estadual. Risco de grave
lesão à ordem e à economia públicas. Suspensão deferida.
Agravo ao qual se nega provimento. (STF Tribunal Pleno
STP 78 AgR/MG Rel. Min. Dias Toffoli J. 20.04.2020).
Agravo regimental na suspensão de segurança. Pagamento de
vencimentos dos servidores públicos até o último dia do mês.
Escalonamento do pagamento de subsídios e pensões.
Agravamento da crise econômica pela qual passam os
diversos entes da Federação. Exaustão orçamentária estadual.
Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas.
Suspensão deferida. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (STF Tribunal Pleno SS 5163 AgR/DF Rel.
Min. Dias Toffoli J. 28.06.2019).
Meu voto é, portanto, no sentido de negar provimento ao
recurso e manter a r. sentença apelada que deu a correta solução à lide.
Negado provimento ao recurso, condeno a apelante ao
pagamento de honorários recursais fixados em 2% do valor da causa, observada sua
condição de beneficiária de Justiça Gratuita.
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012216-50.2019.8.26.0344 -Voto no 19563
5
por Creuza Prates Galindo Soares na ação proposta em face de Instituto de Previdência
do Município de Marília IPREMM e Outros (Processo n° 1012216-50.2019.8.26.0344
Vara da Fazenda Pública do Foro de Marília, SP).
Consigne-se, para fins de eventual prequestionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.
Resultado do julgamento: nego provimento ao recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator